Tribunal: STF
Processo: ARE 1355917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS TERMOS DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INAUGURAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES DO TJCE. EQUÍVOCO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA PARTE AUTORA. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO REFORMADA.



    I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada interposta pela mesma, reformando a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido da ação com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil.



    II. Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso no que diz respeito à preliminar levantada em sede de contrarrazões de apelação, referente ao princípio da dialeticidade, ocasião em que se requereu o não conhecimento do recurso de apelação na forma do art. 932, III, do CPC.



    III. Na exordial, a promovente suscitou a inexistência de lei que preveja a realização de exame psicotécnico como requisito do cargo de guarda municipal; bem como alegou que há uma carga de subjetivismo no certame, tornando-o incompatível com os princípios que regem a Administração Pública. Porém, em sede de Recurso de Apelação a promovente alegou que a impossibilidade de interpor recurso administrativo do exame de avaliação psicológica torna nula a previsão do referido exame no certame, requerendo a declaração de nulidade no exame psicológico na espécie. 



    IV. A matéria da qual se insurgiu a apelante não fora analisada pelo d. Juízo de primeiro grau, posto que, em nenhum momento, na peça inicial a promovente requereu a nulidade do exame psicotécnico fundado na ilegalidade da disposição do edital sobre a impossibilidade de interposição de recurso administrativo contra o resultado do exame da avaliação psicológica.



    V. O acórdão recorrido incorreu em omissão ao não apreciar a preliminar arguida pelo embargante em sede de contrarrazões de apelação, corrigindo agora seu posicionamento, tendo em vista ser impossível a apreciação de matérias novas em sede de apelação, uma vez que implicaria em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal, não podendo este Tribunal se manifestar sobre matéria não arguida e apreciada na instância de origem.



    VI. Dessa forma, merecem prosperar os argumentos levantados pelo embargante, tendo em vista que a embargada não só inovou na causa de pedir como violou o princípio da dialeticidade, considerando que a matéria levantada no recurso de apelação nem sequer foi analisada no juízo a quo, de modo que a embargada não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença.



    VII. Por meio de consulta ao sistema informatizado desta Corte de Justiça verificouse que a presente decisão, a qual julga os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Fortaleza sob o nº 0079114-02.2007.8.06.0001/50001, foi inserida de forma equivocada nos autos do recurso de Embargos de Declaração interposto por Ana Paula da Costa Serpa (nº 0079114-02.2007.8.06.0001/50000), autora da Ação Declaratória objeto da presente controvérsia. Dessa forma, determino a anulação do acórdão de fls. 24/31 dos Embargos Declaratórios nº 0079114-02.2007.8.06.0001/50000 e dos atos subsequentes do processo, a fim de que, retornando os autos ao Relator, seja dado prosseguimento ao julgamento da matéria versada nos aclaratórios interpostos pela parte autora.



    VIII. Embargos de Declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes. Decisão reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em sede de Petição Inicial, a promovente suscitou, em síntese, a inexistência de lei que preveja a realização de exame psicotécnico como requisito do cargo de guarda municipal, de modo que determinar a obrigatoriedade deste exame fere o princípio da legalidade estrita; bem como alegou que o Edital nº 35/2006 se encontra permeado de expressões vagas e pouco informativas, conferindo uma carga de subjetivismo ao certame, tornando-o incompatível com os princípios que regem a Administração Pública.



    No entanto, em sede de Recurso de Apelação a promovente alegou que a impossibilidade de interpor recurso administrativo do exame de avaliação psicológica, estabelecida no Edital nº 35/2006, subitem 5.4.7., torna nula a previsão do referido exame no certame, requerendo a declaração de nulidade no exame psicológico na espécie.



    Com efeito, torna-se evidente que a matéria da qual se insurgiu a apelante não fora analisada pelo d. Juízo de primeiro grau, posto que tal matéria nem sequer fora suscitada na exordial. Conforme verifica-se da análise dos autos, em nenhum momento da peça inicial a promovente requereu a nulidade do exame psicotécnico fundado na ilegalidade da disposição constante no subitem 5.4.7 do Edital nº 35/2006, o qual dispõe sobre a impossibilidade de interposição de recurso administrativo contra o resultado do exame da avaliação psicológica.



    Somente em sede de recurso de apelação, fls. 111/118, a embargada vem se reportar a cerca da nulidade do item 5.4.7. do edital em questão, o que enseja a caracterização de uma nítida inovação recursal, tendo em vista que a questão abordada nas razões recursais, não fora discutida no processo, o que impede que seja a insurgência apreciada.



    Sabe-se que o ius novorum, compreendido como a possibilidade da parte de inovar em segunda instância, é vedado, salvo motivo de força maior, em nosso ordenamento jurídico.



    [...]



    Dessa forma, nota-se que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não apreciar a preliminar arguida pelo embargante em sede de contrarrazões de apelação, corrigindo agora seu posicionamento, tendo em vista ser impossível a apreciação de matérias novas em sede de apelação, uma vez que implicaria em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal, não podendo este Tribunal se manifestar sobre matéria não arguida e apreciada na instância de origem.



    [...]



    Dessa forma, entendo que merecem prosperar os argumentos levantados pelo Município de Fortaleza no presente recurso, tendo em vista que a embargada não só inovou na causa de pedir como violou o princípio da dialeticidade, considerando que a matéria levantada no recurso de apelação nem sequer foi analisada pelo juízo a quo, de modo que a embargada não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.



    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente